Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710559-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA JANINE PEREIRA WINK, GIANE DANIELA PEREIRA WINK, THIAGO FERNANDO PEREIRA WINK, CHARLES EDUARDO PEREIRA WINK AGRAVADO: ANDRADE &amp; FIGUEIREDO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Cíntia Janine Pereira Wink e Outros em face da decisão (ID 24791372) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, na Ação de Indenização (Processo n.o 0707361-47.2017.8.07.0006), que considerou a legitimidade passiva dos Recorrentes; declarou saneado o feito, bem como fixou os pontos controvertidos da demanda e distribuiu o ônus da prova, pela regra ordinária. Nas razões recursais (ID 24791371), os Agravantes alegam que o espólio é que responde pelas obrigações vinculadas aos bens a partilhar. Concluem que, enquanto não houver partilha com a individuação da quota parte de cada herdeiro, a legitimidade ad causam não pode ser considerada. Pedem o deferimento da antecipação da tutela recursal, para considerá-los partes ilegítimas para compor o polo passivo da ação originária. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, nos termos das razões recursais. O preparo foi realizado (IDs 24791373 e 2479134). É o relatório. Decido. O caso do feito principal versa sobre pedido da empresa Agravada/Autora de indenização por dano material e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito causado pelo genitor, falecido, dos Agravantes/Réus. A questão controvertida referente à legitimidade passiva ad causam foi resolvida no saneamento do processo principal. Este decisum delimitou, ainda, os pontos controvertidos da demanda e distribuiu o ônus da prova, pela regra ordinária. Nesse cenário, ausente urgência e, consequentemente, inexistência de impedimento para postergar a análise do tema em futura Apelação. De igual maneira foi defendido no c. STJ, notadamente sobre eventual prejuízo à Recorrente, que, numa análise perfunctória, poderia ser a preclusão da matéria. Confira-se: A preclusão é sanção imposta à parte. Todavia, conservada a jurisdição (não concluída), se a instância ordinária retoma a análise de matéria de ordem pública - tal como a legitimidade passiva ad causam, na hipótese vertente -, não há falar em preclusão para o juízo, qualquer que seja o grau de jurisdição ordinária. Precedentes. (AgInt no REsp 1488048/MT, Relator(a): Ministro LUIS FELIPE, QUARTA TURMA, DJe 23/10/2018) (Grifou-se) Portanto, não se aplica-se, in casu, a teoria da taxatividade mitigada, que impõe uma interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT[1]. Ademais, a apreciação da tese ora inovada tem como uma das consequências jurídicas possíveis a extinção do feito principal, sem exame do mérito. Logo, a apreciação em sede de Agravo de Instrumento poderia acabar por suprimir a prolação de sentença, que incumbe à primeira instância. Essa ilação foi suscitada em acórdão da i. 5a Turma Cível do TJDFT, que denominou a circunstância como “sentença às avessas” e a considerou ato judicial impertinente, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LOTE. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REALOCAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Compete à Justiça Comum Estadual, e não à Justiça Federal, processar e julgar as demandas relativas a direitos sobre imóveis compreendidos em áreas cuja ocupação foi objeto de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com a participação de órgãos federais, quando, na causa, não há discussão sobre os termos do TAC nem o intuito de anulá-los. 2 - Não é possível a formação de litisconsórcio passivo necessário quando a parte não logra demonstrar que a sentença poderá influir na esfera jurídica daquele que se pretende forçosamente fazer integrar a lide. 3 - Tratando-se de pessoa desprovida de qualquer poder de ingerência sobre a obrigação perseguida na demanda, escorreito se mostra, quanto a ela, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam e a extinção do Feito sem resolução do mérito. 4 - As questões debatidas en passant pelo Juízo a quo, em despacho saneador, para fundamentar a legitimidade das partes, não podem ser objeto de Agravo de Instrumento, notadamente quando dizem respeito ao mérito da causa e cuja apreciação poderia redundar, em Segunda Instância, na extinção do Feito originário (prolação de sentença às avessas) sem o seu devido processamento no Juízo de origem. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão: 685650, 5a Turma Cível, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, DJE: 25/06/2013) (Grifou-se) Destarte, verifica-se a falta do requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a matéria recursal não está inserta no rol do artigo 1.015 do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC[2], NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021, 08:46:17. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Processo REsp 1704520 / MT, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Grifou-se) [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;